Tribunal: TJMT
Processo: 1006302-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Vistos, etc.
Tendo em vista que, nos outros conflitos envolvendo os processos conexos, foi por mim designado o juiz suscitado, em caráter temporário, para análise de eventual pedido de urgência, chamo o feito a ordem para revogar a designação de id. 83685494 e nomear o juiz suscitado para os fins mencionados.
Dê-se ciência; após, conclusos para o mérito.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator